Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-17.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015695-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA BAZILIA DA SILVA - CPF: 865.060.641-53 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Litisconsórcio passivo necessário.
A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, quando exigido por lei ou pela natureza da relação jurídica, acarreta nulidade da sentença, sendo imprescindível a participação de todos os sujeitos envolvidos na relação material para que o provimento jurisdicional produza eficácia (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022). Em ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, o INSS deve obrigatoriamente integrar o polo passivo da demanda, configurando litisconsórcio passivo necessário pela natureza da relação jurídica, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença e atraindo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Além disso, a situação em exame decorre do notório escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal na restituição administrativa do prejuízo. Ademais, para a efetividade da prestação jurisdicional, nota-se que o patrimônio das associações privadas já se encontra bloqueado, estando comprometido a reparação do prejuízo. A jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS: STJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.). Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal: TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização. Não destoa o entendimento jurisprudencial: N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025; N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
publicado
no DJE 18/06/2025 e N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
publicado
no DJE 26/06/2025).
O juiz de primeiro grau assim manifestou:
“
Ressalta-se que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
”

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015695-17.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
BENEDITA BAZILIA DA SILVA

Recorrido:
A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITA BAZILIA DA SILVA ajuizou reclamação em face de A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL. Noticiou que: a) não reconhece qualquer contratação com a reclamada; b) verificou descontos mensais no valor de R$ 53,13 em seu benefício de pensão por morte previdenciária desde 10/2022, totalizando R$ 1.434,51 sem qualquer autorização; e c) referidos descontos afetaram sua renda de natureza alimentar, causando-lhe abalo emocional e prejuízos. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade dos descontos; b) a reclamada fosse condenada à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 2.869,02; e c) fosse fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"SENTENÇA Processo: 1015695-17.2025.8.11.0002. AUTOR: BENEDITA BAZILIA DA SILVA REU: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de demanda ajuizada por MARIA BAZILIA DA SILVA em desfavor de ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL. A parte autora relatou que estão sendo descontados valores mensalmente do seu benefício previdenciário, com a nomenclatura de CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092. Contudo, alegou desconhecer a sua origem. Assim, requereu a antecipação da tutela, em caráter de urgência, para que a parte requerida se abstenha de realizar o desconto em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Verifica-se que o polo ativo pretende com a demanda, dentre outros pedidos, a declaração de inexigibilidade das cobranças mensais das contribuições associativas em seu benefício. Em consulta ao comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa, no site da Receita Federal, constata-se que a atividade econômica principal da reclamada constitui 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais e possui natureza de associação privada. Nesse sentido, apesar dos esforços do requerente, a discussão da validade de tais contribuições extrapola a competência desta especializada. Com efeito, o § 2º do art. 3º da Lei n. 9.099/95, dispõe: Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública,
e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Assim, tem-se que tais contribuições sindicais/associativas possuem natureza parafiscal, uma vez que visam a manutenção de atividades de iniciativa de empresas privadas, mas com caráter social (art. 146, da Constituição Federal). Corroborando: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INDEVIDA - CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL - INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95 “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”. 2. Diante da discussão de cobrança relativa
a
contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8ºc/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e fiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. 3. Incompetência reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1019078-05.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023). (grifo nosso) Ressalta-se que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ainda, constatada a referida irregularidade, a Lei dos Juizados Especiais ordena a imediata extinção do feito: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;
Pelo
exposto, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II e § 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Com o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se com o arquivamento do feito. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a sentença julgou extinto o feito com fundamento em suposta incompetência do Juizado Especial, por considerar a matéria de natureza parafiscal; b) a controvérsia trata de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário por associação privada, sem qualquer comprovação de vínculo contratual, matéria que vem sendo regularmente analisada por outros juízos da mesma competência; e c) decisões recentes das Turmas Recursais reconhecem a possibilidade de análise da matéria no Juizado Especial, admitindo a repetição do indébito e indenização por dano moral, razão pela qual requer o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

A parte recorrida não foi citada, razão pela qual não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025